Tribunal: TJSP
Processo: 0045345-62.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Reexame do contexto probatório já exaustiva e devidamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Dosimetria. Causas de aumento. Ausência de fundamentação concreta para exasperação acima do mínimo legal. Incidência da Súmula

Ementa:

Revisão Criminal. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Reexame do contexto probatório já exaustiva e devidamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Dosimetria. Causas de aumento. Ausência de fundamentação concreta para exasperação acima do mínimo legal. Incidência da Súmula 443 do C. STJ. Diminuição da fração de aumento. Regime fechado mantido. Pedido revisional parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0045345-62.2018.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é peticionário
JEVERTON SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente procedente a presente revisão criminal, a fim de reduzir a pena
imposta ao peticionário Jeverton Santos Lima para 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ANDRADE SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI,
IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
2
Voto no 12.639
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000
Comarca: Birigui
Peticionário: Jeverton Santos Lima
Revisão Criminal. Pedido de absolvição por insuficiência
probatória.
Reexame
do
contexto
probatório
já
exaustiva e devidamente analisado em primeiro e
segundo graus de jurisdição. Ação revisional que não
encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo
621 do CPP. Dosimetria. Causas de aumento. Ausência
de fundamentação concreta para exasperação acima do
mínimo legal. Incidência da Súmula 443 do C. STJ.
Diminuição da fração de aumento. Regime fechado
mantido. Pedido revisional parcialmente provido.
Trata-se de Ação Revisional Criminal ajuizada por Jeverton
Santos Lima, perante este Tribunal de Justiça, visando rescindir o v.
Acórdão da 5a Câmara de Direito Criminal (fls. 221/224
autos
originários), que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a
condenação do peticionário às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, de valor
unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, § 2.o, incisos I e II, do
Código Penal.
A condenação transitou em julgado para o revisionando em
14/05/2018 (fl. 235).
A Defesa apresentou as razões para a rescisão do julgado com
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
3
diminuição do aumento operado na terceira fase em relação às
majorantes e o abrandamento do regime prisional (fls. 18/28).
É o relatório.
A ação comporta procedência, em parte.
O peticionário foi denunciado porque:
“(...) no dia 06 de janeiro de 2014, por volta das 17h30min,
na Rua São Paulo, no 665, Vila Xavier nesta cidade e
comarca de Birigui, JEVERTON SANTOS LIMA e PEDRO
LUCIO ALVES FILHO, qualificados nos autos, agindo em
concurso de agentes, subtraíram para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de
R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à Maria das Dores
Pereira de Magalhães Carini”.
A condenação era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pela
portaria (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de
reconhecimento pessoal (fls. 12) e pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada no v. acórdão:
“Jeverton confessou os fatos imputados perante a autoridade
policial, relatando não apenas o roubo tratado nos autos, mas outros
delitos praticados na região. Com relação ao presente feito, relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
4
ingressou no Pet Shop, abordou a vítima que estava no caixa e exigiu a
entrega de dinheiro, evadindo em seguida. Confirmou que portava um
revólver na cintura, mas negou tê-lo exibido à vítima. Disse que os
policiais chegaram em sua residência juntamente com o corréu Pedro e
Daiana, mas negou que a participação deles no roubo (fls. 13).
“Em juízo, todavia, negou os fatos imputados, alegando que
possuía uma arma de fogo e já praticou alguns roubos com ela, nos quais
confessou e foi condenado, mas negou ter praticado o roubo em
comento.
“Pedro optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls. 14).
Em juízo, negou os fatos imputados, alegando que conheceu Jeverton
apenas na Delegacia. Negou possuir arma de fogo”.
(...)
“A vítima narrou que estava em seu estabelecimento comercial
quando o funcionário Reginaldo se aproximou com dois indivíduos,
dizendo que eles queriam o dinheiro do caixa. Achou que era brincadeira
e Reginaldo continuou falando sério, em dado momento, um dos
indivíduos levantou a camiseta e viu uma arma de fogo. Imediatamente,
pediu calma e entregou o dinheiro do caixa e os indivíduos se evadiram.
Segundo Reginaldo, os assaltantes chegaram cada um em uma bicicleta.
Reconheceu os acusados como sendo os roubadores em ambas as fases
do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
5
Como se observa, a negativa do peticionário em relação ao roubo
que lhe foi imputado e pelo qual foi condenado resultou isolada no
conjunto probatório.
Respeitados os argumentos da combativa defesa, verifica-se da
prova oral que a vítima apontou o ora peticionário como coautor do
roubo descrito na denúncia.
Em que pese a irresignação defensiva, a ofendida foi segura em
reconhecer o peticionário em ambas as fases da persecução penal, não
havendo que se falar em qualquer irregularidade na produção dessa
prova.
Ressalta-se que o disposto no artigo 226 do Código de Processo
Penal constitui recomendação que deverá ser observada "se possível",
conforme prevê o próprio texto legal. Logo, o reconhecimento de
pessoas não está vinculado necessariamente à referida regra. Nesse
sentido é, também, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do
Código de Processo Penal configuram uma recomendação
legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de
nulidade
quando
praticado
o
ato
processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso. Ademais, nos
termos do entendimento firmado neste Tribunal, as
disposições contidas no art. 226 do Código de Processo
Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não
em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente
se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
6
testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova, conforme
ocorrido in casu (HC 302.302/RJ, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe
5/10/2015). (...). (STJ. AgRg no REsp 1243675/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016) (grifo
meu).
Ademais, conforme ressaltado no v. acórdão (fl. 223):
“Não se vislumbra qualquer mácula ou contradição
no reconhecimento efetuado pela vítima. Consta de
fls. 12 que a vítima reconheceu sem sombras de
dúvidas os réus Jeverton e Pedro como autores do
roubo, esclarecendo que Pedro estava com o
revólver
na
cintura.
Em
juízo,
ratificou
o
reconhecimento e novamente afirmou que Pedro é
quem exibiu a arma na cintura (fls. 115)”.
Convém lembrar que em delitos patrimoniais a palavra da vítima
é de grande relevância na elucidação do fato. Se segura, coerente e sem
conflito com as demais provas, faz-se necessário aceitá-la sem restrições,
desde que inexista qualquer indício no sentido de que a vítima teria
motivos para acusar uma pessoa inocente. Nesse sentido:
(...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra
da
vítima
assume
especial
relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e
sem contradições, máxime quando corroborado pelos
demais
elementos
probatórios"
(AgRg
no
AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
7
Verbete Sumular n.o 83/STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).
Como se vê, não há que se falar em condenação proferida contra
a evidência dos autos, fundamento legal empregado pelo peticionário
para o ajuizamento da presente revisão criminal.
As causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e
emprego de arma de fogo também resultaram devidamente
comprovadas. A ofendida narrou de forma segura a ação desenvolvida
pelo peticionário e o coautor, assim como o emprego de arma de fogo.
Ressalta-se, ao contrário do que aduz a douta defesa, ser prescindível a
apreensão do artefato para a configuração da majorante.
Confira-se:
PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. (...) EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO E PERÍCIA. USO DO ARTEFATO
COMPROVADO
POR
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) A
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, inc. I do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há farta comprovação testemunhal atestando o seu
emprego. Precedentes (STJ
HC no 358620/SP Quinta
Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas j. em 09.08.2016).
Consequentemente, acertada a condenação do peticionário pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
8
crime de roubo majorado.
Passo, então, à análise das penas impostas.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes.
Na terceira fase, tendo em vista que a presença de duas causas de
aumento, pois o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo
e concurso de pessoas, a reprimenda foi majorada na fração de 3/8 (três
oitavos), perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além
do pagamento de 13 (treze) dias-multa. Ocorre que, como bem pontuado
pela douta defesa, a adoção de uma fração maior exige fundamento
concreto e não o mero número de causas de aumento, entendimento que
se já aplicava à época da prolação da r. sentença e do v. acórdão
(publicados em 30/11/2016 e 18/12/2017).
Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula no 443, publicada em 13/05/2010, do seguinte teor: “O aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0045345-62.2018.8.26.0000 -Voto no 12639
9
Assim, reduzo o acréscimo para a fração mínima de 1/3 (um
terço), pois o aumento foi fundamentado somente na presença de duas
majorantes.
Desse modo, a pena atinge 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a gravidade
concreta da conduta, praticada mediante concurso de agentes e emprego
de arma de fogo, foi corretamente fixado o regime inicial fechado, agora
mantido.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente
revisão criminal, a fim de reduzir a pena imposta ao peticionário
Jeverton Santos Lima para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
legal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator